Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702912-57.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI contra a sentença proferida nos embargos à execução em epígrafe, opostos em face do BANCO BRADESCO SA, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 72062543): Cuida-se de Ação de Embargos à Execução manejado por SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., tendo em vista a ação de execução de título extrajudicial no 0708535-39.2023.8.07.0020, movida pelo ora embargado em seu desfavor. Nos termos da decisão de ID. 198210258, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determina emenda no sentido de comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Por sua vez, o requerente não comprovou o pagamento das custas processuais, entretanto apresentou recurso de agravo ao ID. 202633981. Relatei. Decido. Constato que as custas iniciais não foram recolhidas, conforme determinação constante na decisão de ID. 198210258. À míngua do descumprimento da determinação do juízo, incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Opostos embargos de declaração pelo demandante (ID 72062548), a sentença foi mantida (ID 72062553). Em suas razões recursais (ID 72062556), a apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça se deu sem análise adequada da situação financeira da empresa. Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou documentos contábeis que demonstram a ausência de recursos disponíveis, sendo os bens da empresa essenciais à sua atividade, não configurando disponibilidade financeira para arcar com os custos do processo. Afirma, ainda, que a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da ampla defesa e do contraditório, ao impedir a produção de provas essenciais, como perícia contábil, para apuração da legalidade dos valores cobrados. Aduz que a negativa da gratuidade de justiça compromete a função social da empresa e o interesse público, ao colocar em risco sua continuidade operacional e os empregos que gera. Ao final, requer o provimento do recurso para: 1) Anular a sentença recorrida, garantindo o regular prosseguimento da ação; 2) Reconhecer a hipossuficiência da empresa e conceder o benefício da justiça gratuita; 3) Subsidiariamente, deferir o parcelamento das custas processuais; 4) Determinar a reabertura da instrução probatória para análise das alegações dos embargos à execução; 5) Reconhecer o cerceamento de defesa e assegurar a produção de provas; 6) Garantir a continuidade da ação em respeito à função social da empresa; 7) Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas pelo apelado, sob o fundamento de que a recorrente não conseguiu comprovar a situação de hipossuficiência econômica (ID 72062610). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo primevo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça por meio da decisão interlocutória autuada sob o ID 72062538. Irresignado, o ora apelante agravou da mencionada decisão, conforme registrado no agravo de instrumento no 0725760-98.2024.8.07.0000. Esta Turma, no entanto, por unanimidade dos desembargadores votantes, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “a pessoa jurídica agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida, visto que a documentação trazida aos autos se mostra insuficiente para atestar sua incapacidade financeira” (ID 64520182, dos autos do agravo). Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 64947464, dos autos do agravo), o julgamento colegiado foi mantido (ID 66816303, dos autos do agravo), com trânsito em julgado em 28/01/2025 (ID 68128557, dos autos do agravo). Destarte, a sentença impugnada, em face da não concessão dos benefícios da justiça gratuita, confirmou o não recolhimento das custas iniciais e o consequente indeferimento da petição inicial (ID 72062543). Percebe-se, portanto, que a renovação do pleito de gratuidade da justiça, em sede de recurso de apelação, viola a coisa julgada formal e material formada no julgamento do referido agravo de instrumento. Não se desconhece a possibilidade legal de formulação de novo pedido de gratuidade. Ocorre que esse se dá com efeitos prospectivos, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido, o que não afastaria o indeferimento da petição inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Outrossim, a renovação do pedido é possível quando há a existência de fatos novos, o que não foi comprovado pelo recorrente. Constata-se, pois, que a apelação se baseia em mera repetição dos fatos já protegidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto a matéria se encontra protegida pela coisa julgada. Transcorrido o prazo para eventual interposição de recurso contra esta decisão, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Decisão assinada e datada eletronicamente. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator